Tribunal: TJPA
Processo: 0023201-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023201-44.2011.8.14.0301

APELANTE: ALEX DA SILVA DUARTE, MURILO SERGIO GOMES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUI NA LIDE, DADA AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis do mês de fevereiro a quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARAGDOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA contra decisão monocrática do magistrado que me antecedeu na relatoria do feito e que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões (id. 7063746), relata o agravante que teve julgado improcedente o pedido formulado em ação ordinária que objetivava o recebimento da vantagem denominada adicional de interiorização em razão de serviços prestados no interior deste Estado.

No mérito, sustenta que a vantagem reclamada possui previsão no artigo 1º e artigo 4º da Lei Estadual nº 5.652/91.

Frisa que a discussão relativa ao fato do Município de Marituba pertencer à região metropolitana deve ser afastada.

Diz que em conformidade com a Lei Complementar nº 027/95 a região metropolitana de Belém se estende até o Município de Ananindeua.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o reconhecimento do direito ao recebimento da vantagem reclamada.

Foram opostas contrarrazões (id. 7063748, págs. 3/6), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, discorrido que o Município de Marituba pertence à região metropolitana de Belém desde o advento da Lei Complementar Estadual nº 76/11, circunstância essa que afasta o recebimento da gratificação perseguida.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça conheço do recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado por Murilo Sérgio Gomes de Sousa, ora recorrente, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por si interposta em ação ordinária movida em desfavor do Estado do Pará, ora recorrido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido quanto ao recebimento da vantagem denominada adicional de interiorização.

Pois bem, a respeito de o Município de Marituba pertencer à região metropolitana de Belém
, verifica-se que o pedido principal dos autos se encontra prejudicado em virtude dos termos da decisão proferida no julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, com efeito vinculante, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso.

Cabe ressaltar que os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como o artigo 28 da Lei nº 9.868/99, pelo que, por decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Assim, ante os termos e os efeitos da decisão proferida na ADI 6.321/PA pelo STF, suscito prejudicial de inconstitucionalidade, no caso em espécie, fazendo-o com fulcro no art. 102, § 2º da Constituição Federal, art. 28 da Lei nº 9.868/99 e art. 927, I, do CPC.

Como dito acima, na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar, pleiteia adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Referido benefício se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, nestes termos:

“
Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme a decisão da Suprema Corte, restou decidida a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Desse modo, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99 e artigo 102, § 2º da CR/88,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma. Dessa maneira, considerando-se que no caso dos autos inexiste decisão transitada em julgado em favor do agravante, dado que o processo ainda se encontra na fase recursal, não há que se falar em direito subjetivo em favor dele.

Ante o exposto, considerando-se a inconstitucionalidade aludida, com fulcro no artigo 102, § 2º da Constituição Federal, artigo 28 da Lei nº 9.868/99 e artigo 927, I, do CPC, é de se confirmar a decisão ora recorrida, ainda que por fundamento diverso, para ratificar a improcedência do pedido inicial referente ao recebimento do adicional de interiorização, considerando os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024